Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-44.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000802-44.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HOUNIVALDO CLEMENTINO DA COSTA - CPF: 992.640.131-72 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000802-44.2020.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

HOUNIVALDO CLEMENTINO DA COSTA

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO INTEGRAL – COBRANÇA INDEVIDA - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RISCO DE ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 479, do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sentença reformada para declarar quitado o contrato de financiamento em testilha, bem como condenar a Recorrida a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em suma, a parte Recorrente alega que possuía contrato de financiamento junto à Recorrida, porém, com a intenção de quitar todas as parcelas do veículo financiado, entrou em contato com a financeira, solicitando boleto contendo o saldo devedor em sua integralidade, do qual foi devidamente quitado.

Afirma ainda que, muito embora tenha realizada a quitação, recebeu cobranças indevidas de débitos inexistente, bem como, não obteve a baixa do gravame, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes a demanda.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A parte Recorrente foi vítima da ação de terceiros, pois efetuou pagamento de um boleto fraudado, o que resultou no não reconhecimento do pagamento pela Instituição Financeira, gerando cobranças indevidas e a permanência do gravame no veículo financiado.

Após a detida análise dos autos, observa-se que, desde a inicial a parte autora anuncia que entrou em contato com a reclamada pelo fone 0800117888, de onde este relator verificou no site da BV FINANCEIRA, e constatou que, este é realmente o fone da mesma, senão vejamos:

Observa-se ainda que, em sede de contestação não se traçou uma linha sobre tal ponto, tornando-se incontroversa a ligação e a negociação efetivada entre as partes, chegando-se ao valor de saldo / débito residual no importe de 15.929,15, exatamente no valor do boleto que o autor recebeu para a quitação.

Curioso ainda que, após a negociação o autor recebeu o boleto com todos os seus dados e ainda com dados da própria empresa BV FINANCEIRA, sendo de se questionar: “Como o mesmo recebeu tal boleto, nos exatos termos do combinado, em sua residência para pagamento? “, e a resposta somente é uma, possivelmente, alguém de dentro da própria BV FINANCEIRA, se aproveitou das informações existentes e expediu ou forneceu os dados para outros expedirem o boleto com todos os dados e valores combinados, a propiciar a existência da fraude descrita nos autos.

Tal situação tem-se tornado, infelizmente, recorrente em vários processos, de onde, posteriormente ao ocorrido a parte empresa vem alegando que os dados não conferem e que não receberam os valores, porém, não caberia ao consumidor desconfiar de tais fatos, ainda mais quando ocorridos após o contato do mesmo com a empresa, bem como, ainda pela semelhança dos dados acostados no boleto, com o CNPJ da recorrida, com o endereço dela e valores combinados, existindo apenas um elemento diferente agregado, qual seja: VIA VAREJO, nos moldes abaixo, senão vejamos o
print
do boleto recebido e pago pelo recorrente:

Destaca-se no boleto acima o CNPJ da recorrida, o endereço da recorrida e ainda os valores combinados a título de quitação do financiamento, ou seja, tudo levava à veracidade do documento, bem como, o único detalhe do mesmo seria que junto ao nome da BV FINANCEIRA ainda constava: “VIA VAREJO / BV FINANCEIRA”, de onde, como poderia o recorrente saber que se tratava de fraude?

O fato de ter alterado o banco de pagamento, que pagava os boletos normalmente no BANCO DO BRASIL, recebendo agora o boleto com direcionamento ao BANCO BRADESCO, sendo aí a fraude perpetrada, de forma bem profissional, após o contato entre as partes (contato este sequer impugnado via de contestação), isto não pode nem de longe ser utilizado a desfavor do consumidor, pelo contrário, isto só o socorre, diante da falta de cuidados da empresa em relação à manipulação dos dados do mesmo, dando oportunidades a fraudes.

Em decorrência do risco da atividade e dos riscos existentes no meio virtual, é da Ré a responsabilidade pela fraude constatada, não podendo o consumidor suportar tal ônus.

Em tal situação, o prestador de serviços só não responderia pelos danos havidos, se provasse que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é a hipótese aqui versada.

A conduta culposa do Apelado, consistente na falha dos serviços disponibilizados, foi a causadora de inúmeros aborrecimentos
(TJ-SP - APL: 10200859620148260196 SP 1020085-96.2014.8.26.0196, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 11/11/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2015).

E de acordo com a Súmula 479, do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante de tais pontos, somente se conduz à conclusão de que o contrato de financiamento entre as partes está quitado, devendo ainda a empresa providenciar as devidas baixas em seus sistemas e ainda do gravame do veículo em tela.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Não se descura que os fatos ocorridos nos autos convola-se em dano moral, pelo pagamento de alta soma de valores, com prejuízo por culpa exclusiva da parte recorrida, levando aos transtornos daí derivados, sem a devida solução pela via administrativa, tendo que, por último ato se socorrer ao Poder Judiciário, para a solução dos problemas narrados, de onde, tudo isto se configura em violação moral passível de ser indenizada.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que tal se convole em enriquecimento sem causa, servindo ainda ao caráter pedagógico para que a recorrida tome as medidas cabíveis em momentos futuros assemelhados.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando a demanda parcialmente procedente para o fim de
DECLARAR quitado o contrato, determinando a baixa do gravame no prontuário do veículo, bem como para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais
, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Recorrida promova a baixa do gravame, caso ainda não providenciada, sob pena de multa fixa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo ser majorada pelo Juízo
a quo
, em caso de não cumprimento.

Determino ainda à Secretaria da TRU, que além da intimação via DJE, do advogado, que ainda faça a intimação da empresa VIA AR, para que, não venha se escorar na invocação da Súmula 410 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021